Tribunal: TJBA
Processo: 0177663-74.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0177663-74.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: EMPRESA RURAL FUTURO LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor da execução, sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre tal fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o feito com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório, caracterizando decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio do contraditório, na vertente da vedação à decisão surpresa, impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre fundamento relevante ao deslinde da causa, ainda que a matéria seja de ordem pública. A decisão que extingue o processo com base na ausência de interesse de agir, sem intimação da parte para se manifestar sobre o ponto, viola os arts. 9º e 10 do CPC/2015. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia a vedação da decisão surpresa, reconhecendo a nulidade de decisões proferidas sem prévia oitiva da parte afetada, sobretudo quando envolvem fundamentos novos ou documentos não antes apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O juiz não pode extinguir o processo com base em fundamento não submetido previamente ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença. A vedação da decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10 do CPC, impõe ao magistrado a obrigação de ouvir a parte antes de decidir com base em fundamentos de ofício. A violação ao contraditório enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.644.291/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.08.2019, DJe 06.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0177663-74.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, e como apelada, EMPRESA RURAL FUTURO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a sentença por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e remeter os autos à origem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11